Tribunal: TJPA
Processo: 0012650-49.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012650-49.2018.8.14.0401

APELANTE: CLEYTON FONSECA PESSOA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL COESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do acusado pelo crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em prova testemunhal firme, consistente e harmônica, sobretudo no depoimento da vítima, que narrou com detalhes o crime.

4. A prisão em flagrante do acusado em posse do bem subtraído, instantes após a consumação do crime, reforça o reconhecimento feito pela vítima, sendo elemento suficiente para sustentar o édito condenatório.

5. Os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, que atuaram na prisão do réu, prestados em juízo, confirmam a versão da vítima e reforçam a credibilidade das provas produzidas na fase judicial.

6. A negativa de autoria apresentada pela defesa não se mostrou verossímil, tampouco amparada em provas concretas capazes de afastar o conjunto probatório que embasou a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por roubo pode ser mantida com base no depoimento firme da vítima quando corroborados por prova testemunhal judicializada. 2. O flagrante do réu com o bem subtraído pouco após a prática do delito constitui prova robusta de autoria, apto a embasar o decreto condenatório. 3. As declarações dos policiais militares que presenciaram ou atuaram na ocorrência gozam de presunção de veracidade e são idôneas para fundamentar a condenação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no REsp 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; TJCE, ApCrim 0154784-60.2018.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo, 3ª Câmara Criminal, j. 04.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cleyton Fonseca Pessoa apela da sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157 do Código Penal (ID 13683722)

O apelante pugna pela absolvição por ausência de indícios suficientes de autoria, com fulcro no art. 386, VII, do CPP (ID 13683739).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 13683742), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13892297).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de roubo, sendo inviável acolher o pleito absolutório fundado em insuficiência de provas da autoria, porquanto os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas aptas a sustentar o decreto condenatório.

No ponto, a vítima Adria Vitoria Marques Paiva, perante autoridade policial, clarificou o contexto da trama delitiva, salientando que:

“[...] estuda no colegio Aldebaro Klautau, onde no dia de hoje por volta de de 10:00 horas aproximadamente saiu do referido colégio e ao passar pela Praça do Cordeiro de Farias, foi tomada de assalto por um indivíduo de bicicleta, identificado como CLEYTON FONSECA PESSOA, o qual usando uma faca de mesa roubou da vítima, seu aparelho de telefone celular, marca Samsung, e empreendeu fuga; QUE, a vítima ao ver uma viatura da polícia militar passar, pediu socorro, onde os militares empreenderam diligencia e conseguiram prender o suspeito na Alameda "C" do Conjunto Cordeiro de Farias com o celular da vítima e o apresentou nesta delegacia para os procedimentos legais” (ID 13683684, pág. 3).

A narrativa da vítima convergiu para o depoimento judicial dos policiais que flagrantearam o réu, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

“A testemunha Sérgio Sarmento de Oliveira, Policial Militar, disse que estava em ronda quando um grupo de jovens informou que um indivíduo havia cometido um roubo, indicou as características e o rumo que teria tomado. Que em buscas pela área encontrou o denunciado na posse de uma faca e um celular, além de uma quantia em dinheiro. Que a vítima reconheceu o detido como autor do crime e o acusado também confessou a autoria do crime.

A testemunha Wanderson da Costa Brito, Policial Militar, informa que estava em ronda quando foi acionado pela vítima que informou que havia sido vítima de roubo e o autor do crime havia subtraído seu aparelho celular. Que em incursões abordaram o acusado que foi reconhecido pela vítima. Lembra que encontraram com o acusado o aparelho celular da vítima, além de uma faca. Que o acusado confessou a autoria do crime.

A testemunha Pedro Rosevan da Silva, Policial Militar, declara que era o motorista da viatura e que estavam em ronda quando foram abordados pela vítima, a qual informou que havia sido vítima de roubo por um indivíduo e haviam levado seu celular e indicou as características do autor do crime. Que em buscas conseguiram fazer a detenção do acusado que estava com o aparelho celular da vítima, uma quantia em dinheiro e uma faca. Que no momento da detenção o acusado confessou a autoria do crime.” (ID 13683722 - Pág. 3, grifos nossos).

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo a magistrada sentenciante, como destinatária da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado pelas Cortes Estaduais segundo o qual “as declarações da vítima têm valor probatório relevante nos crimes contra o patrimônio, devendo serem consideradas, em especial, quando ratificadas pelos demais elementos de provas dos autos”, sendo certo que “os depoimentos de policiais que atendem a ocorrência e participam das diligências, desfrutam, a princípio, da mesma credibilidade que, em geral, têm todos os demais testemunhos, até mesmo por estarem próximos aos fatos investigados” (TJCE,
ApCrim n. 0154784-60.2018.8.06.0001
, Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo, 3ª Câmara Criminal, j. 04/02/2020), como se deu na espécie.

À vista disso, saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos, em que as declarações harmônicas dos policiais militares prestadas em juízo revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Além disso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse do bem subtraído da vítima, autoriza o decreto condenatório e repele a tese de negativa de autoria, máxime porque o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 20.09.2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025